Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728180-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO DIOGO DE SOUZA AGRAVADO: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO ABILIO DIOGO DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 129588874, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 132356168, autos originários), no cumprimento de sentença proposto por JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA, que rejeitou a alegação de nulidade da sua citação e intimação e determinou o prosseguimento do processo, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença proposto porJOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA em desfavor deABILIO DIOGO DE SOUZA em que, após regular tramitação do feito, em que foram determinadas diversas medidas constritivas para a satisfação do crédito da parte credora, foi realizada consulta junto ao SISBAJUD, momento em que foi bloqueada parte da quantia cobrada. Neste momento, a parte executada apresentou a impugnação de ID78612667, em que sustenta, em síntese, que houve diferença em relação ao local em que foi cumprido o mandado de citação e aquele em que foi cumprida a intimação da parte devedora para o pagamento do cumprimento de sentença. Diante de dúvida quanto ao endereço, houve pedidos de esclarecimento para o Oficial de Justiça e, em seguida, foi proferida a decisão de ID 85987649, que rejeitou os argumentos da parte executada. Irresignada, o devedor interpôs agravo de instrumento, tendo sido negado provimento ao recurso (ID 105869323). Em seguida, a parte executada apresentou a petição de ID 91032075, que pugna para que o feito seja chamado à ordem em que a parte executada reafirma a nulidade dos atos de citação e intimação, além de sustentar violação ao direito constitucional de ir e vir. É a síntese do necessário. É o caso de chamamento do feito a ordem porque, apesar de ter sido solicitado o chamamento pela executada, não houve a apreciação de tal petição até o momento. Conforme acima relatado, já houve a apreciação da alegação de nulidade, mas tal argumento foi rechaçado por este Juízo, o que foi confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em tal vício, devendo o cumprimento de sentença prosseguir o seu curso. Quanto à alegação de violação ao direito de ir e vir, entendo que não pode este Juízo se sobrepor a uma decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de subverter toda a lógica do nosso sistema jurídico. Assim, rejeito tal requerimento. Prossiga-se conforme determinado no ID 128938135. Int.” (grifo nosso). “Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso,não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-executado alega que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento processual. Alega que a agravada-exequente indicou para citação o endereço no qual supostamente possuía uma empresa, a Split Incorporações e Participações S/A., localizada na Quadra 205, lote 1, sala 305, 3o pavimento, Águas Claras-DF. Aduz que, conforme mandado de citação, supostamente foi citado para responder a ação monitória, no entanto, o referido mandado foi assinado por terceiro estanho à lide. Argumenta que no supracitado mandado não consta informação de quem seria a pessoa que o assinou, não sabendo dizer se o subscritor seria algum funcionário do edifício ou da sua empresa. Afirma que só teve conhecimento do referido processo quando houve penhora na sua conta-corrente, momento em que tentou demonstrar que não foi citado e requereu a nulidade da citação por meio da petição de id. 91032075, protocolada em 7/5/2021. Defende que, até a presente data, não houve apreciação da referida petição, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, prejudicando-o. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e declarar a nulidade da sua citação. Preparo (id. 38615658). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante-executado, verifica-se que o AR de citação foi cumprido no endereço Quadra 205, Ed. Quarter Center, Lote 01, dala 305, Águas Claras-DF, local onde estava estabelecida a sua empresa. Na impugnação à penhora, ao alegar a nulidade da sua intimação para o cumprimento da sentença, o agravante-executado confirma ter sido citado no referido endereço ao consignar que: “Resta evidente NULIDADE na intimação em razão da ausência de intimação válida do Executado para efetivar o pagamento da obrigação e/ou apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo em vista que sua intimação foi declarada presumida de forma açodada após única e exclusiva tentativa de intimação via oficial de justiça para endereço DIVERSO do qual o Executado foi citado.” (id. 78612667, autos originários). Desse modo, tendo a citação sido dirigida ao endereço informado onde estava estabelecida a empresa do executado, presume-se válido o ato citatório, porquanto o AR foi recebido no referido endereço e não houve qualquer ressalva da pessoa que assinou. Além disso, na impugnação à penhora (id. 78612667, autos originários), apresentada pelo agravante-executado, há apenas a alegação de nulidade da intimação para o cumprimento da sentença, nada dispondo sobre a suposta nulidade da citação no processo originário. A nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que a regularidade da citação do agravante-executado. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora